Tribunal: TJSP
Processo: 0001266-41.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001266-41.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
ALISON SANTOS DIAS DA CRUZ, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial,
para reconhecer os maus antecedentes do acusado, alterando suas reprimendas
para os novos patamares de sete (07) anos, três (03) meses e três (03) dias de
reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa, e negaram provimento ao apelo
defensivo, mantida, no mais, a respeitável sentença. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.561
voto número 46.561
Apelação no 0001266-41.2018.8.26.0309
(Proc. no 285/2017 - 1a V. Crim. Jundiaí)
Apelante: ALISON SANTOS DIAS DA CRUZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 244/248), acrescenta-se que
foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenado Alison
Santos Dias da Cruz a cumprir as penas de seis (06) anos, dois (02) meses e
vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa, no
valor mínimo legal, fixado o regime inicial fechado, por ter infringido o artigo
157, § 2°, inciso II, do Código Penal.
O Ministério Público, pela sua representante, Promotora de
Justiça, apelou, à fl. 255, e apresentou as razões do inconformismo, às fls.
256/260, buscando a majoração das reprimendas, na primeira fase da
dosimetria, em razão dos maus antecedentes do réu.
Alison Santos Dias da Cruz, igualmente, recorreu, por
intermédio da Defensoria Pública, à fl. 254, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 271/279, buscando sua absolvição, alegando
insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou a fixação de regime
prisional inicial menos gravoso.
Os recursos foram contrariados, às fls. 280/282 e 289/292; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 304/308, opinou pelo provimento do apelo
ministerial e pelo improvimento do recurso defensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.561
2- A apelação ministerial deve ser provida e o recurso
defensivo deve ser desprovido, como adiante se verá.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o recorrente
praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Alison Santos Dias da Cruz, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos com o adolescente Diego de Oliveira Theodoro
(falecido), mediante grave ameaça, simulando porte de arma de fogo,
subtraiu os pertences das vítimas Valdirene Rosangela de Sousa Marques e
Patrícia Rosangela de Sousa Marques.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, negou a prática
criminosa.
A vítima Valdirene Rosangela de Sousa Marques, sempre que
ouvida, apresentou declarações seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar dela. Destaca-se que ela reconheceu
o apelante como um dos ladravazes, tanto na fase inquisitiva como em
juízo. Deve-se ressaltar que, de fato, não ocorreu nulidade, sob a alegação da
inobservância aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. É
sabida a desnecessidade de estrita observância aos requisitos determinados
naquele artigo. E é iterativo, na jurisprudência, que o reconhecimento, em juízo,
no mais das vezes, é, simplesmente, confirmatório daquele que fora realizado na
dependência policial. Ademais, nesse prisma, destaca-se que no Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.561
Tribunal de Justiça ficou assentado que: “Não se reconhece ilegalidade no
posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, II, do
Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de
outras pessoas que com ele tiverem semelhança 'se possível', sendo tal
determinação, portanto, recomendável mas não essencial.” (HC 7.082-RJ, 5a T.,
Rel. GILSON DIPP, 20.05.1999, v.u., DJ 21.06.1999, p. 172). E, destarte: “O
reconhecimento de pessoas, feito perante o juiz em audiência, é válido como
meio de prova. Prescinde das formalidades previstas no CPP, art. 226, eis que
ocorrido sob o princípio do contraditório.” (HC 77.576/RS, Rel. Min. NELSON
JOBIM). A corroborar seus dizeres, há nos autos a declaração, em solo
policial, de sua filha, a vítima Patrícia Rosangela de Sousa Marques. Como
é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em crimes patrimoniais,
praticados na clandestinidade.
A versão dos policiais civis Marco Antônio Tafarello e João
Paulo Teixeira encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas
aos autos. Iterativa é a jurisprudência que considera idôneos os
depoimentos de policiais, quando se encontram com outros elementos de
convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos
somente a palavra dos policiais a incriminar o réu e, sim, suficiente
conjunto probatório indicando sua culpabilidade.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação.
O delito de roubo qualificado foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que Alison roubou os bens das
vítimas. Não foi condenado com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial a
fundamentar a condenação e, sim, contundente prova oral e material,
produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46.561
ampla defesa. A qualificadora do concurso de agentes ficou bem
comprovada pela prova produzida ao longo da persecução. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da dosimetria,
conforme pleiteado pelo órgão ministerial, devem ser reconhecidos os maus
antecedentes do acusado (cf. fls. 189/193), majorando-as em um sexto (1/6),
ou seja, quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão e onze (11) dias-
multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, foram
acrescidas no percentual de um sexto (1/6), ou seja, cinco (05) anos, cinco
(05) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. O crime de
roubo foi qualificado, de modo que bem aplicado o acréscimo do índice de
um terço (1/3), finalizando-se em sete (07) anos, três (03) meses e três (03)
dias de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa. Correta a
fixação do regime prisional inicial fechado para o início do cumprimento da
pena, pois se trata de réu voltado às práticas de crimes patrimoniais, que
recalcitra e não se emenda, conforme relatado acima.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial, para
reconhecer os maus antecedentes do acusado, alterando suas reprimendas
para os novos patamares de sete (07) anos, três (03) meses e três (03) dias
de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa, e nega-se
provimento ao apelo defensivo, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR